Tribunal: TJDFT
Processo: 0001347-03.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001347-03.2013.8.07.0015 RECORRENTE: CHALÉ DA TRAÍRA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO. INTERTEMPORAL. REGÊNCIA. CPC/73. CONSOLIDAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.105/01 E LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 772/08. ACESSO. FISCO. DADOS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO. MULTA. 200% DO VALOR DO IMPOSTO. AUSÊNCIA CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. 1. A Lei 13.105/15, em vigor desde 18 de março de 2016, não se aplica à análise de admissibilidade e mérito dos recursos interpostos contra decisão publicada antes desta data. Inteligência do Enunciado Administrativo no 2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 197, inciso II, permite que as autoridades fazendárias requeiram informações aos bancos e demais instituições financeiras com relação aos bens e atividades de terceiros. 3. O descumprimento do dever de escriturar seus livros fiscais com os valores devidos a título de ICMS pelo contribuinte, autoriza a requisição de dados junto às operadoras de cartão de crédito pelo fisco, de forma que não constitui violação ou quebra de sigilo dos dados. 4. Ante a constatação pela autoridade fiscal de que há sonegação de tributo pelo contribuinte, é legítima a aplicação de multa de 200% sobre o ICMS não recolhido, a qual não possui caráter confiscatório. 5. Em sede de apelação não se pode conhecer de tese não alegada na instância inferior, sob pena de supressão de instância. 6. Recurso do Distrito Federal não conhecido. 7. Recurso do contribuinte conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 106 do Código Tributário Nacional, defendendo que a alteração posterior do valor da multa aplicada à cobrança de tributos, disciplinada pelo Decreto Distrital 18.955/1997, mais benéfica ao contribuinte, deve retroagir. Pugna pela fixação do percentual de 30% (trinta por cento) do valor principal, tendo em vista que a conduta praticada pela recorrente balizou-se somente na esfera culposa. Destaca, ademais, ser excessivo o percentual de 200% (duzentos por cento) arbitrado, cujo parcelamento sequer foi permitido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 106 do Código Tributário Nacional, porque para que se pudesse vislumbrar o alegado malferimento seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local – Decreto Distrital 18.955/1997 –, aplicando-se o óbice contido no enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019, e AgInt no AREsp 1534327/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005